Tribunal: STF
Processo: RE 97409
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-05
Data de publicação: 1983-04-05

Ementa:
CRIMINAL.
CRIME CONTINUADO. CRIME FORMAL.
SE A PAR DO CRIME CONTINUADO SE CONFIGURA, TAMBÉM, CRIME FORMAL
(ART-51, PAR-1., DO COD. PROC. PENAL), CABE APLICAR-SE A MAJORAÇÃO
PREVISTA, NOS LIMITES LEGAIS, POR ESSE ÚLTIMO MOTIVO.
NÃO E DE CONSIDERAR-SE ABSORVIDO NO CRIME DE ROUBO O DE CORRUPÇÃO DE
MENORES (TER O AGENTE INDUZIDO MENOR E COM ELE PRATICAR O CRIME), SE
OS ATOS FORAM AUTONOMOS, EMBORA TUDO POSSA CONSIDERAR-SE COMPONDO
UMA SÓ AÇÃO.